Tribunal: TJMT
Processo: 1052414-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052414-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), KEPHAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 44.968.146/0001-09 (APELADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação De Cobrança. Cartão De Crédito Empresarial. Comprovação Da Relação Jurídica Por Faturas, Regulamento E Conduta Processual Da Devedora. Insuficiência De Prova Quanto À Integralidade Do Quantum Cobrado. Procedência Parcial Do Pedido. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em alegado inadimplemento de faturas de cartão de crédito empresarial, julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação suficiente da relação jurídica. O recurso sustenta que o vínculo contratual e a dívida restaram demonstrados pelo regulamento do produto, pelas faturas e pela utilização continuada do cartão, requerendo a reforma integral da sentença para procedência da cobrança. A parte ré, em contestação, não negou de forma categórica a utilização do cartão, mas impugnou a suficiência da prova documental e a composição do débito, afirmando a incidência de encargos abusivos e apresentando parecer contábil extrajudicial com valor inferior ao postulado.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos, aliados à postura processual da parte ré, comprovam a existência da relação jurídica e do inadimplemento em ação de cobrança fundada em cartão de crédito empresarial, ainda sem contrato físico individualizado; (ii) estabelecer se o banco demonstrou, de forma clara e verificável, a integralidade do valor cobrado na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A parte ré não impugna de forma absoluta a contratação nem a utilização do cartão empresarial, pois admite o uso do serviço e o adimplemento pretérito de faturas, de modo que a controvérsia recai principalmente sobre a composição do débito.

4. O art. 341 do CPC atribui relevância processual à impugnação específica, e a defesa apresentada delimita o objeto litigioso ao quantum exigido, sem infirmar integralmente a existência do vínculo obrigacional.

5. O regulamento empresarial, as faturas juntadas e a admissão defensiva de uso pretérito do cartão constituem elementos probatórios convergentes e suficientes para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento.

6. A ausência de instrumento contratual físico individualizado não impede, por si só, o reconhecimento do vínculo, porque a contratação de cartão empresarial pode aperfeiçoar-se por adesão, solicitação, desbloqueio, utilização do serviço ou aceite eletrônico, em consonância com a autonomia privada e a boa-fé objetiva.

7. O ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, abrange não apenas a demonstração da relação jurídica, mas também a comprovação da exata extensão quantitativa do débito exigido.

8. A planilha unilateral e as faturas não esclarecem, com a precisão necessária, a evolução da dívida, os juros remuneratórios efetivamente aplicados, eventual capitalização, encargos moratórios e demais rubricas que compõem o saldo final cobrado.

9. O regulamento do produto, embora preveja genericamente encargos de inadimplemento, não supre a necessidade de demonstrar concretamente como tais encargos repercutem no valor exigido em juízo.

10. O parecer contábil extrajudicial apresentado pela parte ré, ainda que unilateral, oferece impugnação técnica específica ao valor postulado e indica montante inferior com base na documentação disponível, sem ter sido afastado por prova técnica de igual densidade.

11. O expressivo crescimento do saldo devedor em curto período reforça a plausibilidade da impugnação defensiva quanto à composição do débito e impede o acolhimento integral da cobrança com base apenas em demonstrativos unilaterais.

12. A improcedência total da ação se mostra excessiva, porque a relação jurídica e o inadimplemento restam comprovados; a procedência integral, contudo, também não se sustenta, porque a integralidade do quantum não foi satisfatoriamente demonstrada.

13. O valor apontado no parecer contábil extrajudicial constitui, no contexto probatório dos autos, o montante mínimo comprovado e exigível, por ser o único valor tecnicamente estruturado e compatível com a controvérsia efetivamente instaurada.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso parcialmente provido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
1. A existência da relação jurídica em ação de cobrança fundada em cartão de crédito empresarial pode ser comprovada por regulamento do produto, faturas e condutas concludentes da parte devedora, ainda que ausente contrato físico individualizado. 2. A admissão defensiva de utilização pretérita do cartão e de pagamento de faturas afasta a tese de inexistência absoluta do vínculo obrigacional e desloca a controvérsia para a extensão do débito. 3. O credor deve demonstrar de forma clara, analítica e verificável a evolução do débito e os encargos incidentes para cobrar integralmente o valor postulado. 4. A insuficiência de prova quanto à composição integral do débito não impede o reconhecimento do crédito na extensão minimamente comprovada nos autos. 5. Parecer contábil extrajudicial pode servir como elemento técnico de quantificação mínima do débito quando apresenta impugnação específica e não é infirmado por prova técnica de igual robustez.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 85, §§ 2o, 11 e 14, 341, 371, 373, I, 487, I, e 489, § 1o. CC, arts. 389, 395, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1013514-40.2025.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 24.10.2025, pub. 24.10.2025. TJMT, Apelação Cível n. 1001266-21.2025.8.11.0010, Rel. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, pub. 17.04.2026. TJMT, Apelação Cível n. 1024503-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025, DJe 18.09.2025. TJMT, Apelação Cível n. 1012650-19.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025, pub. 18.08.2025. TJSP, Apelação Cível n. 1023896-89.2023.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024, pub. 29.08.2024. TJGO, Apelação Cível n. 5471743-37.2020.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança, n. 1052414-12.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
KEPHAS RESTAURANTE LTDA
, posteriormente identificada nos autos como
BRASIDO RESTAURANTE LTDA
,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
o pedido inicial do autor e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, I, do CPC).

Na origem
, o banco autor ajuizou a presente ação de cobrança (id. 349103880), afirmando ser credor da quantia de
R$ 306.011,61
, valor que disse decorrer da utilização de cartão de crédito empresarial vinculado à parte ré. Para instruir a pretensão, juntou, em segundo grau, cópias do “Sumário Executivo e Regulamento Empresariais” (id. 349103883), das faturas do cartão empresarial (ids. 349103884 e 349103885) e de planilha de cálculo atualizada do débito (id. 349103886), além da decisão inicial (id. 349103891).

Citada, a parte demandada apresentou
contestação
(id. 349103897), na qual, embora tenha sustentado a insuficiência da prova contratual produzida pela instituição financeira, não negou, em termos absolutos, a utilização do cartão empresarial. Ao revés, alegou, em síntese, que o instrumento era utilizado para a aquisição de mercadorias, e que as faturas vinham sendo regularmente adimplidas até meados do ano de 2024, sobrevindo, a partir de então, elevação abrupta e desproporcional do saldo devedor, em razão da incidência de encargos reputados abusivos. Aduziu, ainda, a inexistência de demonstração clara da evolução contratual do débito e da taxa efetivamente aplicada. Para conferir substrato técnico à insurgência, juntou parecer pericial contábil extrajudicial (id. 349103898), no qual se apontou, em síntese, que, na data da propositura da demanda, o montante devido corresponderia a
R$ 181.523,44
, e não ao valor integral postulado na inicial.

Constam, ainda, nos autos, documentos voltados à identificação e continuidade subjetiva da pessoa jurídica demandada, consistentes na terceira alteração contratual (id. 349104350) e no comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ (id. 349104351), aptos, em princípio, a evidenciar a alteração da denominação empresarial sem ruptura da personalidade jurídica.

Em seguida, o autor apresentou
impugnação
à contestação (id. 349104354), reiterando a higidez da cobrança e defendendo que a contratação do cartão empresarial opera-se por adesão, sendo possível seu aperfeiçoamento por assinatura, desbloqueio, utilização do serviço ou aceite por meio eletrônico, de modo que as faturas, o regulamento do produto e o demonstrativo evolutivo seriam suficientes à comprovação da relação jurídica e do débito. Insistiu, ademais, na regularidade dos encargos incidentes sobre a operação.

Sobreveio
sentença
(id. 349104355) que julgou improcedente o pedido, por entender não demonstrada, de forma satisfatória, a relação jurídica apta a legitimar a cobrança, consignando, em essência, que a juntada de faturas desacompanhadas de instrumento contratual individualizado não se mostraria bastante à formação do convencimento judicial, conforme se extrai da fundamentação de mérito:

“Da análise dos autos, denota-se que a cobrança é feita exclusivamente com base nas faturas, mas compreende encargos que em momento algum estão sendo demonstrados como contratados. 8. É inadmissível que em um negócio jurídico de tal vulto (R$ 306.011,61) não esteja a parte credora devidamente documentada, pretendendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica. 9. Nada obstante, o feito não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda a adesão ao cartão de crédito, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela ré. 10. A meu sentir, as faturas, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não conta com a assinatura da ré, de modo a demonstrar a titularidade da contratação. 11. Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes. 12. Neste sentido, [...] 15. Embora não se negue força probatória às faturas emitidas e enviadas à parte devedora, as quais ficam sujeitas ao contraditório, registro que sem a existência da prova de contratação, que se possa reconhecer como bilateral o negócio jurídico realizado, não é possível admitir que a ausência da documentação convença a existência da dívida nela representada. 16. Do contrário, estaria se admitindo que uma parte pudesse produzir de forma unilateral documento comprobatório de obrigação pretensamente assumida por outra. 17. Diante do exposto, por não ter o autor se desincumbido do ônus da sua prova, o caminho a seguir é a improcedência da ação.”

Irresignado, o banco interpôs recurso de
apelação (id. 349104356),
no qual sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em indevida valoração da prova, pois a contratação de cartão empresarial não exige, necessariamente, a apresentação de instrumento físico individualizado, bastando, para a comprovação da relação, a conjugação entre o regulamento do produto, a emissão das faturas, a utilização continuada do cartão e a própria postura processual da parte ré. Defende, ainda, que os documentos coligidos aos autos evidenciam, de modo suficiente, a origem e a evolução da dívida, postulando, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência da cobrança nos moldes deduzidos na inicial.

Em
contrarrazões
(id. 349104360), a parte apelada pugna pela manutenção integral do decisum, reiterando a tese de insuficiência da prova documental produzida pelo banco, bem como a necessidade de rejeição da cobrança integral diante da ausência de demonstração clara e discriminada dos encargos incidentes sobre o débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reclama exame em dois planos distintos: o primeiro, a comprovação da existência da relação jurídica subjacente à cobrança; e em segundo, a demonstração da exata extensão quantitativa do débito exigido. A separação desses planos é necessária, pois a sentença recorrida concluiu pela improcedência integral da demanda ao fundamento de que não teria sido satisfatoriamente comprovada a própria relação obrigacional. O conjunto probatório, contudo, autoriza conclusão apenas parcialmente coincidente com essa premissa.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, quanto à disciplina jurídica aplicável, embora a contratação em exame envolva
cartão de crédito empresarial
, a controvérsia posta nos autos diz respeito, sobretudo, aos deveres de informação, transparência e clareza na prestação do serviço bancário e na demonstração da composição do débito exigido.

Nessa perspectiva, ainda que não se afirme,
de modo absoluto
, a incidência integral do microssistema consumerista apenas em razão da natureza da instituição financeira,
é possível reconhecer, no caso concreto, a pertinência dos princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor — especialmente no que toca à boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência
—, sem prejuízo da incidência das regras gerais de distribuição do ônus da prova previstas no
art. 373 do CPC
e dos deveres anexos decorrentes da relação obrigacional.

E, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Em ação de cobrança fundada em relação bancária, esse ônus se projeta, de um lado, sobre a demonstração da existência do vínculo jurídico e, de outro, sobre a comprovação da correção do montante exigido. A
insuficiência probatória
quanto a um desses aspectos não conduz, necessariamente, à improcedência total do pedido, se o outro se encontrar suficientemente demonstrado.

No caso concreto, a conclusão sentencial de inexistência de prova da relação jurídica
não se harmoniza, em sua integralidade, com os elementos constantes dos autos
. Isso porque a parte ré, em sua contestação (id. 349103897), não formulou negativa categórica da contratação ou da utilização do cartão de crédito empresarial. Ao contrário, sua linha defensiva parte justamente do reconhecimento de que o cartão era utilizado para aquisição de mercadorias e de que as respectivas faturas vinham sendo regularmente adimplidas até meados do ano de 2024, sobrevindo, a partir de então, elevação acentuada do saldo devedor, atribuída à incidência de encargos que reputa abusivos.

Tal circunstância possui relevo jurídico-processual. Conforme dispõe o
art. 341 do CPC
, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato deduzidas na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, ressalvadas as hipóteses legais. Ainda que a solução da controvérsia não decorra, aqui, de mera presunção,
é certo que a tese defensiva delimita o objeto litigioso e evidencia que a insurgência da demandada não se dirige, propriamente, à negação do vínculo contratual em si, mas à suficiência da documentação apresentada pelo banco e, sobretudo, à composição do valor cobrado
.

Em outras palavras, a controvérsia instaurada pela ré não se estabelece em torno da inexistência absoluta da relação jurídica, mas quanto à prova da integralidade do débito exigido. Se a própria demandada
admite a utilização do cartão empresarial e o pagamento de faturas em período anterior
, não se revela juridicamente consistente afirmar, em caráter absoluto,
a ausência de relação jurídica entre as partes.

A essa constatação somam-se os documentos colacionados pelo autor, especialmente o
“Sumário Executivo e Regulamento Empresariais”
(id. 349103883) e as faturas de ids. 349103884 e 349103885, os quais evidenciam a operacionalização do crédito empresarial vinculado à parte demandada.

Embora não tenha sido juntado instrumento contratual individualizado com assinatura física da ré, tal circunstância, por si só, não inviabiliza o reconhecimento do vínculo obrigacional, notadamente em se tratando de produto bancário cuja contratação pode
aperfeiçoar-se por adesão, mediante solicitação, desbloqueio, utilização do serviço ou aceite por meio físico ou eletrônico
.

Essa forma de contratação não é juridicamente inválida em abstrato. Ao revés, insere-se na autonomia privada, observados os limites da
função social do contrato e da boa-fé objetiva
, nos termos dos
arts. 421 e 422 do Código Civil.
Nessa perspectiva, a utilização reiterada do serviço, acompanhada da emissão regular de faturas e do reconhecimento defensivo de pagamentos pretéritos,
constitui elemento probatório relevante e convergente
para o reconhecimento da existência da relação jurídica material.

Nesse sentido, corrobora ao caso concreto, observada a
ratio decidendi
que
“A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade do débito por meio de faturas detalhadas de cartão de crédito com histórico de uso e pagamentos, relatório de aprovação e desbloqueio do cartão, e comprovante de renegociação da dívida com parcelas pagas.”
bem como a a tese do mesmo julgado
:
“1. Em ações de declaração de inexistência de débito, a apresentação de telas sistêmicas e outros documentos unilaterais pela instituição financeira, quando corroborados por histórico de uso, pagamentos e renegociação da dívida, e não especificamente impugnados, é prova suficiente da existência da relação contratual e da legitimidade do débito”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10135144020258110003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2025)

Desse modo, a sentença, ao exigir prova documental mais rígida, sem atribuir o devido peso jurídico à postura processual da própria ré e ao conjunto documental produzido,
acabou por desconsiderar circunstâncias probatórias relevantes para a adequada reconstrução dos fatos controvertidos
.

Assim, reputo suficientemente demonstradas, no caso concreto, a existência da relação jurídica entre as partes e a ocorrência do inadimplemento superveniente.
A reforma da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe
.

Todavia, o recurso não comporta acolhimento integral.

Isso porque, superada a controvérsia quanto à existência do vínculo obrigacional, remanesce o segundo plano de exame, atinente à exata composição do débito cobrado. E, sob esse enfoque, o acervo probatório não autoriza a procedência da pretensão nos exatos termos deduzidos na inicial.

O banco autor pretende a condenação da parte ré ao pagamento de
R$ 306.011,61
, amparando-se, principalmente, nas faturas juntadas e na planilha de evolução do débito de
id. 349103886
. Ocorre que a demonstração do valor cobrado
exige mais do que a mera indicação do saldo final reputado devido.

Exige a apresentação minimamente inteligível dos
critérios de evolução da dívida, com discriminação apta a viabilizar o controle jurisdicional acerca da legalidade dos encargos incidentes e da correspondência entre o montante postulado e a obrigação efetivamente exigível.

Nesse aspecto, a prova produzida pelo autor mostra-se
insuficiente
. Não se extrai, com a clareza necessária, do conjunto documental acostado, a decomposição analítica do débito, com discriminação segura dos juros remuneratórios efetivamente aplicados, da eventual capitalização, dos encargos moratórios e das demais rubricas que compuseram a evolução do saldo exigido.

O regulamento empresarial de
id. 349103883
, embora preveja genericamente a incidência de encargos em caso de inadimplemento,
não supre
, por si só, a necessidade de demonstração concreta da forma pela qual tais encargos repercutiram na quantificação final perseguida em juízo.

Essa exigência decorre do próprio ônus probatório imposto ao credor, bem como dos deveres de boa-fé objetiva, informação e transparência que devem orientar as relações obrigacionais.
Ainda que não se esteja, neste julgamento, a declarar abusividade específica de determinada cláusula ou encargo, é indispensável que a parte autora demonstre, de modo verificável, a correção do valor exigido
.

De seu turno, a parte ré apresentou
parecer pericial contábil extrajudicial
(id. 349103898), no qual se apontou, com base na documentação disponível, que o valor devido corresponderia a
R$ 181.523,44
.

É certo que tal parecer, por sua natureza unilateral, não se equipara à prova pericial judicial produzida sob contraditório técnico pleno. Ainda assim, não pode ser simplesmente desconsiderado, porquanto consubstancia elemento técnico de impugnação específica ao quantum postulado, oferecendo critério alternativo de quantificação a partir da própria documentação bancária,
sem que tenha sido infirmado por prova técnica de igual densidade
.

Também é relevante notar que as próprias
faturas de ids. 349103884 e 349103885
evidenciam crescimento expressivo do saldo devedor em período relativamente curto, circunstância que confere verossimilhança à insurgência defensiva quanto à composição do débito e recomenda cautela na aceitação irrestrita da planilha unilateral elaborada pelo credor.

Sob a ótica do direito material, o inadimplemento da obrigação sujeita o devedor à reparação por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios, nos termos do
art. 389 do Código Civil
, respondendo, ainda, pelos prejuízos decorrentes da mora, acrescidos de juros, atualização dos valores monetários e honorários, conforme
art. 395 do mesmo diploma
.

Não obstante,
a incidência desses consectários pressupõe base obrigacional e quantitativa suficientemente demonstrada. O direito de cobrar não dispensa o credor do dever de provar quanto efetivamente lhe é devido.

Em reforço, entende a corte deste tribunal, que
“[...] Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança e a negativação em ações declaratórias de inexistência de débito. 2. Documentos unilaterais e registros sistêmicos são insuficientes para comprovar contratação quando impugnados pelo consumidor [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012662120258110010, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)

Nesse contexto, conclui-se que o banco autor se
desincumbiu apenas parcialmente do ônus que lhe competia
:
comprovou a existência da relação jurídica e o inadimplemento, mas não demonstrou, com grau satisfatório de segurança, a integralidade do valor perseguido na inicial.

Por isso, a improcedência total do pedido se mostra
excessiva
; de igual modo, a procedência
integral
da cobrança não encontra suporte probatório bastante nos autos.

A solução juridicamente mais adequada, portanto,
é a procedência parcial do pedido, de modo a preservar a parcela do crédito que se apresenta minimamente comprovada, sem chancelar a cobrança de montante cuja composição não foi suficientemente demonstrada
.

Nessa linha, o valor de R$ 181.523,44, indicado no parecer técnico de id. 349103898, apresenta-se, no contexto probatório dos autos, como o montante mínimo comprovado e exigível, pois corresponde ao único valor tecnicamente estruturado com impugnação específica e compatível com a admissão defensiva da existência da dívida, ainda que em patamar inferior ao postulado pelo autor.

Assim, o parcial provimento do recurso prestigia os
arts. 341, 371, 373, I, e 489, §1o, do Código de Processo Civil
, permitindo a valoração racional da prova produzida, com observância do dever de fundamentação adequada e do efetivo conteúdo da controvérsia instaurada pelas partes.

Para o caso concreto, reforça o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Privado, em ações de cobrança fundadas em operações de cartão de crédito,
“as faturas, extratos e comprovantes de pagamentos constituem elementos suficientes para demonstrar a relação contratual e o inadimplemento, sendo desnecessária, em regra, a apresentação de contrato físico, quando a documentação evidencia a utilização do serviço e a evolução da dívida”
(TJMT, Apelação Cível n. 1024503-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2025, DJe 18/09/2025).

Em reforço, orienta-se no sentido de que
“documentos unilaterais, como faturas e demonstrativos de débito, podem ser admitidos como prova do vínculo obrigacional, desde que corroborados por indícios de uso efetivo e condutas concludentes da parte devedora”
, de modo que
“a utilização reiterada do cartão de crédito [...] evidencia a adesão contratual e o inadimplemento da obrigação”
(TJMT, Apelação Cível n. 1012650-19.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2025, pub. 18/08/2025)

A propósito, já se reconheceu que, em ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas de cartão de crédito,
“compete ao polo ativo comprovar os fatos constitutivos do seu direito”
, sendo que a apresentação incompleta ou inconsistente dos documentos
“não demonstra, nem mesmo de forma indiciária, a evolução do débito”
, o que compromete a aferição da correção do quantum exigido (TJSP, Apelação Cível n. 1023896-89.2023.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2024, pub. 29/08/2024).

Em reforço, a jurisprudência também assinala que
“a demonstração da evolução da dívida, desde sua origem, constitui fator imprescindível”
, não bastando a mera indicação genérica do saldo para viabilizar o controle da cobrança pelo devedor e pelo julgador (TJGO, AC n. 5471743-37.2020.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10a Câmara Cível).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
, a fim de:

a)
reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação;

b)
condenar a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 181.523,44
, valor minimamente comprovado nos autos, acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação, na forma dos arts. 389 e 395 do Código Civil;

c)
redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a sucumbência recíproca, na proporção de
40% para a parte autora e 60% para a parte ré
, considerando que o pedido inicial foi acolhido apenas em parte relevante, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC;

d)
majorar, se cabível, os honorários advocatícios recursais, observados os critérios do art. 85, §§2o, 11 e 14, do Código de Processo Civil, consideradas a sucumbência recíproca e a vedação de compensação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026